Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-52.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700481-52.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA INACIO DE MAGALHAES APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada/embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição e documentos colacionados ao ID 77503231 e apresentar contrarrazões aos embargos de declaração acostados ao ID 77691368. Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora